Tribunal: STF
Processo: HC 184793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Lucileia Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 570.425, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2059280-67.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Edison Tetsuzo Namba, do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que, e m consulta na base de dados processuais desta Corte, constata-se que este habeas corpus traz pedido idêntico ao deduzido no HC 530.071/SP, no que tange à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou à prisão domiciliar, com amparo no art. 318-A do CPP. 
    Naquela oportunidade, o habeas corpus não foi conhecido, uma vez que a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram encontrados na residência da paciente 787,9 gramas de cocaína e 42 de maconha, além de um revólver e 33 cartuchos intactos e 2 deflagrados. 
    Consignou-se, ainda, não ser possível o deferimento da prisão domiciliar, na medida em que não configurada situação excepcionalíssima, de acordo com o habeas corpus coletivo concedido pelo STF (HC n. 143.641/SP), tendo sido por mim ressaltado que a paciente armazenava as substâncias entorpecentes, além de um revólver, na própria residência, em meio à presença de menores. Ademais, consta que, ela, supostamente, estaria envolvida habitualmente no comércio ilícito de entorpecentes, com auxílio de seu filho adolescente. 
    O decisum transitou em julgado aos 17/12/2019. Assim, no ponto, não assiste razão ao impetrante, devendo ser mantidos os mesmos fundamentos que levaram ao não conhecimento do referido habeas corpus. 
    Noutro giro, no que tange à alegação de que a paciente faria jus à prisão domiciliar em decorrência da pandemia do COVID-19, tenho que, a pesar de a defesa tentar afastar a incidência da Súmula 691/STF, não se verifica fundamento para a excepcionalidade. Como se nota da decisão de fls. 18-19 (e- STJ), o Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, asseverando o que se segue: (…) 
    Por sua vez, a liminar foi indeferida, na origem, mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 15-17): (…)
    Como cediço, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)
    Ainda, no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    2. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 570.425 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    3.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25 de maio de 2019, por suposta infração ao artigo 33, caput, 35, c/c 40, VI da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003”.
    Argumenta que, “considerando a decretação da Pandemia Global COVID 19 pela Organização Mundial da Saúde da ONU, bem como a recomendação do CNJ n.º 62/2020, em razão da Paciente possuir uma filha menor de 12 anos, foi requerido perante a autoridade coatora a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido”.
    Assinala que, “com a finalidade de não agravamento de situação de contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do Estado (CDPs ou presídios), adequada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão ou a colocação da Paciente em regime domiciliar”.
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Ante o exposto, diante da Pandemia Global COVID-19 , com fulcro no artigo 1º, inciso II, 4º, inciso III e 5º, inciso I, “a”, “b” e “c” da recomendação n.º 62/2020 do CNJ, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer: a) a concessão da medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva da Paciente LUCILEIA PEREIRA DA SILVA por PRISÃO DOMICILIAR, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ e do artigo 318-A do CPP, expedindo-se para tanto ALVARÁ DE SOLTURA; b) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 570.425, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2059280-67.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Edison Tetsuzo Namba, do Tribunal de Justiça de São Paulo
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    6. Apesar de ausentes as condições processuais, passo ao exame do pedido apenas para afastar a apontada ilegalidade manifesta.
    Na espécie, consta dos autos terem sido a paciente e Juarez David dos Santos presos em flagrante, em 25.5.2019, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 c/c o inc. VI do 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, tendo sido apreendidos 787,9 gramas de cocaína, em 968 porções, 42 gramas de maconha, em 24 porções, e um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida. Consta da denúncia que o corréu Juarez David dos Santos e a paciente armazenavam e distribuíam drogas aos vendedores, entre eles o adolescente G S F, filho da paciente. 
     Estes os fundamentos da conversão do flagrante em prisão preventiva e indeferimento da substituição por prisão domiciliar:
    “Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão do material ilícito, que seria relacionado aos autuados. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 2 Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pelos autuados é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de suas custódias, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, efetivo comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrarão ao regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois, não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, ou eventuais medidas despenalizadoras, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Anote-se, por fim, em relação à indiciada LUCILEIA que, outrossim, revela-se inviável a substituição da prisão cautelar por recolhimento domiciliar, porquanto, e na forma como bem ponderado pelo i. Representante do Ministério Público, o delito em questão, em tese, foi praticado nas dependências e no interior da residência da indiciada, em meio à presença de menores, o que é incompatível com a proteção que o Estatuto da Criança e do Adolescente reserva àqueles, principalmente, à vista do ambiente pernicioso ali criado. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados, e, portanto, indeferidos, os pleitos benéficos tal como solicitados pela defesa”.
    7. O juízo da Primeira Vara de Ibiúna/SP, ao revisar a necessidade da prisão, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, afirmou:
    “De acordo com o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Pois bem. Em que pese tratar-se de Lei manifestamente contrária ao interesse público e que muito contribui para eliminar do Direito Penal seu caráter punitivo, é dever de todo magistrado cumpri-la a contento. 
    Passo, portanto, a revisar a necessidade da manutenção da prisão do(a)(s) acusado(a)(s). No caso, remanescem íntegras as razões que determinaram a prisão preventiva do(a)(s) acusado(a)(s), sendo desnecessária, aqui, a transcrição integral da decisão que decretou a medida e a menção pormenorizada da situação concreta dos autos, que certamente contrariariam os princípios constitucionais da celeridade e economia processuais, bem como da duração razoável do processo. Ressalte-se tratar de crime com alto potencial lesivo, daqueles que assolam a sociedade e colocam a dignidade e a segurança do homem de bem em risco, advindo daí o receio de perigo que justifica a manutenção do cárcere. 
    Vale mencionar que o único fato novo ou contemporâneo que poderia ser invocado a favor do(a)(s) acusado(a)(s) é o decurso do prazo de 90 dias da prisão, o que, por si só, não justifica a revogação da medida, sobretudo porque o feito corre normalmente, sem que se possa aventar de excesso de prazo ou constrangimento ilegal, que somente ocorreria se houvesse desídia ou descaso injustificado na condução do feito que não há. Nessa linha: (…)
      Diga-se, ainda, que o decreto de prisão preventiva (que não se confunde com esta decisão) encontra-se devidamente fundamentado conforme artigos 312 (...) e 315 (...), ambos do Código de Processo Penal, o que afasta qualquer alegação de nulidade por falta de fundamentação. 
    Alerta-se que os requisitos acerca da fundamentação da prisão preventiva, previstos no art. 315 do CPP, são aplicáveis, por expressa disposição legal, à decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão, não se confundindo com a decisão que se limita a simplesmente revisar a necessidade de sua manutenção. Esta conclusão advém do próprio texto legal (leitura simples dos artigos 312, parágrafo único, e 315, do CPP), e implica na desnecessidade de o magistrado aprofundar nas minúcias do fato concreto, bastando que verifique a presença dos mesmos fundamentos que embasaram a decisão revisada. 
    Mencione-se que, ainda que seja(m) o(a)(s) réu(é)(s) primário(a)(s) e portador(es) de bons antecedentes, tais fatos não implicam, por si sós, na revogação da prisão. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: (...)
    Portanto, não havendo fato novo relevante e remanescendo os motivos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do(a)(s) acusado(a)(s). Após 90 (noventa) dias contados desta decisão, tornem os autos conclusos para nova revisão da prisão preventiva, se o caso, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal”.
    8. Em 27.3.2020, o juízo processante indeferiu, mais uma vez, a substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar e assentou:
    “Com relação à pandemia do vírus COVID-19, há a possibilidade de substituição da prisão por prisão domiciliar em casos específicos, como por exemplo pessoas gestantes, idosos, portadores de doenças graves, o que não é o caso dos autos. 
    Ainda, como bem explanado pelo membro do Ministério Público, a principal recomendação dos órgãos da saúde é a redução do contato social e os isolamento da população, não sendo razoável a colocação da acusada em liberdade. 
    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva ao sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito cometido, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes e, sobretudo, para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa, a teor do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal, ressaltando que a soma dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, autorizada, portanto, a prisão preventiva, conforme o artigo 313, I, do mesmo diploma legal. 
    Assim, a prisão preventiva não merece ser substituída por prisão domiciliar, mantendo-se como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta do delito" .
    9. O Desembargador Edison Tetsuzo Namba, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2059280-67.2020.8.26.0000:
    “A medida liminar em 'habeas corpus' tem caráter excepcional e deve ser deferida somente nas hipóteses em que o constrangimento ilegal é flagrante, manifesto, passível de ser constatado de pronto, o que não se verifica no caso dos autos, notadamente diante dos contundentes fundamentos relacionados na r. decisão impugnada. Conforme asseverou a douta Autoridade nomeada coatora: (…).
    Demais disso, não existem documentos suficientes para se aferir o estado da paciente ou do lugar em que se encontra recolhida. Deve-se ponderar entre a segurança pública e a saúde individual. Por enquanto, predomina aquele direito. 
    Por fim, não é demais ressaltar que a medida pretendida tem natureza satisfativa, pois exige a análise do próprio mérito do writ, inviável, aliás, nesta fase de cognição sumária, reservando-se ao Colegiado, no momento oportuno, o pronunciamento definitivo a respeito do cerne da questão”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    A decisão pela qual indeferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadequação da medida prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal “quando usada a própria residência para guardar produtos de origem ilícita” (HC n. 147.301, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019).
    É de se realçar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 182.877, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “A existência, por si só, de filho menor de 12 anos não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar, devendo o agente comprovar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor” (HC n. 177.197, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 
    “Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar” (HC n. 172.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 
    “Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    11. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Ademais, na espécie em foco, não há evidências de a paciente integrar grupo de risco para o novo coronavírus (Covid-19).
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora